Tribunal: TRF3
Processo: 5031155-37.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
364/1006)

5031155-37.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031155-37.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: ERICK PLACIDO DE PRESBITERIS, RAFAELA APARECIDA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCIA BEATRIZ SOUZA DE JESUS - SP489325-A

AGRAVADO: RAPHAEL DOS SANTOS CAVALCANTE, BIANCA NEVES CAVALCANTE

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JULIANA MARTINS COELHO - SP335794

INTERESSADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. REGISTRO DE CIÊNCIA NO PJE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação rescisória de contrato que refutou a alegação de nulidade de intimação. A parte agravante sustenta nulidade do despacho que determinou a especificação de provas, sob o argumento de ausência de intimação exclusiva. Alega, ainda, que o requerimento de produção de prova pericial foi tempestivo e que seu indeferimento configura cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há nulidade do despacho que determinou a especificação de provas por ausência de intimação da parte agravante; e (ii) saber se é possível apreciar, em sede de agravo de instrumento, a alegação de tempestividade e de imprescindibilidade da prova pericial não examinada na decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema PJe de 1o Grau registrou ciência da parte agravante quanto ao despacho que determinou a especificação de provas. Consta, ainda, a protocolização de petição em resposta ao referido despacho. Não se verifica, assim, a alegada nulidade por ausência de intimação.

4. A matéria relativa à tempestividade e à imprescindibilidade da prova pericial não foi objeto da decisão agravada. A apreciação direta do tema em sede recursal configura supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O registro de ciência no sistema eletrônico afasta a alegação de nulidade por ausência de intimação, ainda mais quando ocorrente manifestação posterior da parte nos autos; 2. Configura supressão de instância a apreciação, em agravo de instrumento, de matéria não examinada na decisão recorrida”.

Legislação relevante citada: CPC, art. 300.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031155-37.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: ERICK PLACIDO DE PRESBITERIS, RAFAELA APARECIDA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCIA BEATRIZ SOUZA DE JESUS - SP489325-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JULIANA MARTINS COELHO - SP335794

AGRAVADO: RAPHAEL DOS SANTOS CAVALCANTE, BIANCA NEVES CAVALCANTE

INTERESSADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERICK PLACIDO DE PRESBITERIS e RAFAELA APARECIDA DE OLIVEIRA contra r. decisão proferida em sede de ação ordinária movida por RAPHAEL DOS SANTOS CAVALCANTE e BIANCA NEVES CAVALCANTE.

A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Em que pesem os argumentos apresentados na petição ID 441370330, não merecem prosperar.

Do que se depreende da análise dos autos, a patrona apresentou manifestação posterior ao despacho ID 380160786, conforme petição ID 401774407, oportunidade em que houve ciência inequívoca do despacho e não houve pedido de republicação.

Ademais, conforme se depreende da ‘aba expedientes’, a petição ID 401774407, se deu em resposta à intimação do despacho ID 380160786.

‘401774407 - Outras peças (pedido de habilitação) Juntado por MARCIA BEATRIZ SOUZA DE JESUS em 25/07/2025 10:47:36’

Ademais, prevê o artigo 278 do CPC: ‘A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão’.

Dessa forma, conforme já asseverado, a patrona apresentou manifestação em resposta a própria intimação do despacho, inclusive encerrando o prazo em razão da petição ID 401774407, sem alegar nulidade do ato.

Assim, indefiro a pretensão formulada na petição ID 441370330.

Int.”.

Sustenta a parte-agravante, em síntese, que a ausência de intimação exclusiva torna nulo o r. despacho ID 380160786 dos autos originários. Assevera que o requerimento de produção de prova foi realizado no momento adequado, não sendo possível o reconhecimento da preclusão. Afirma que a prova pericial é imprescindível à solução da demanda, configurando cerceamento de defesa o seu indeferimento. Pugnou, assim, pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, ao cabo, por seu provimento.

Proferiu-se r. decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 346309696).

Foi apresentada contraminuta (ID 350809587).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na r. decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 346309696).

Dentro de tal contexto, passo a transcrever os fundamentos do r. provimento judicial por mim lavrado:

“(...) Neste primeiro e provisório exame da questão trazida à apreciação, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada.

Compulsando os autos originários, verifico que se trata de Ação Rescisória movida por RAPHAEL DOS SANTOS CAVALCANTE e BIANCA NEVES CAVALCANTE em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ERICK PLACIDO DE PRESBITERIS e RAFAELA APARECIDA DE OLIVEIRA.

Para o que importa a solução da presente controvérsia, verifico que sistema do Pje de 1o Grau registrou ciência da parte requerida/agravante, em relação ao despacho que determinou a especificação de provas (id. 380160786 dos autos originários), em 18/07/2025. Consta, ainda, que a petição de id. 401774407 dos autos originários, datada de 25/07/2025, foi protocolada em resposta ao referido pronunciamento jurisdicional.

Assim, ao menos neste juízo de cognição sumária, não vislumbro a suscitada nulidade por ausência de intimação, devendo ser mantida a decisão agravada nos seus exatos termos.

Esclareço, por derradeiro, que a questão referente à tempestividade e imprescindibilidade da prova pericial não foi objeto da decisão recorrida, configurando inadmissível supressão de instância a apreciação da matéria nesta seara recursal.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. (...)”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTOao agravo de instrumento interposto por ERICK PLACIDO DE PRESBITERIS e RAFAELA APARECIDA DE OLIVEIRA.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. REGISTRO DE CIÊNCIA NO PJE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação rescisória de contrato que refutou a alegação de nulidade de intimação. A parte agravante sustenta nulidade do despacho que determinou a especificação de provas, sob o argumento de ausência de intimação exclusiva. Alega, ainda, que o requerimento de produção de prova pericial foi tempestivo e que seu indeferimento configura cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há nulidade do despacho que determinou a especificação de provas por ausência de intimação da parte agravante; e (ii) saber se é possível apreciar, em sede de agravo de instrumento, a alegação de tempestividade e de imprescindibilidade da prova pericial não examinada na decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema PJe de 1o Grau registrou ciência da parte agravante quanto ao despacho que determinou a especificação de provas. Consta, ainda, a protocolização de petição em resposta ao referido despacho. Não se verifica, assim, a alegada nulidade por ausência de intimação.

4. A matéria relativa à tempestividade e à imprescindibilidade da prova pericial não foi objeto da decisão agravada. A apreciação direta do tema em sede recursal configura supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O registro de ciência no sistema eletrônico afasta a alegação de nulidade por ausência de intimação, ainda mais quando ocorrente manifestação posterior da parte nos autos; 2. Configura supressão de instância a apreciação, em agravo de instrumento, de matéria não examinada na decisão recorrida”.

Legislação relevante citada: CPC, art. 300.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão